Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708280-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: VALMIR FLORENCIO TOLEDO BIDU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária em face da r. sentença (ID 50329764) que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por Valmir Florêncio Toledo Bidu contra ato do Diretor do Núcleo de Aposentadorias e Pensões – NUAPP e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora “que conclua o processo administrativo, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito postulado pelo impetrante, referente ao n. 00113-00006627/2021-49, no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não tenha sido finalizado, no prazo de 30 (trinta dias), contados a partir da intimação, pena de multa pecuniária a ser oportunamente aplicada em caso de descumprimento”, confirmando, ainda, a liminar deferida (ID 50329481). Distribuídos os autos a esta relatoria, foi determinada a intimação da parte Impetrada para se manifestar sobre o cumprimento das ordens contidas na liminar e na sentença que confirmou aquela medida (ID 53098543). Em resposta, o Impetrado Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF informou o cumprimento da sentença, tendo sido concluído o Processo Administrativo no 00113-00006627/2021-49 (IDs 53364794 e 53364795). Diante desse fato, a presente Remessa Necessária não foi conhecida, por restar prejudicada em razão da perda superveniente do objeto, consoante determina o art. 932, III, do CPC/15 (ID 54221262). No ID 55480251, o Impetrante peticionou pugnando pela reconsideração da decisão de não conhecimento, afirmando que “o processo administrativo de número 00113-00006627/2021-49 foi finalizado, mas o foi de forma irregular, pois o servidor finalizou o processo sem levar em consideração a contagem do tempo especial do impetrante. Ou seja, o processo de número 00113-00006627/2021-49 foi finalizado para “burlar” o sistema, para que assim se atendesse à liminar concedida, mas, o processo não deveria ter sido finalizado, pois faltava o reconhecimento do tempo especial e a contagem do tempo especial para aposentadoria. Tanto é que o Impetrado DER/DF abriu novo processo administrativo de no 00113-00002503/2023-56 (em anexo), em nome do impetrante, para fins de análise do tempo especial para fins de aposentadoria. Esse processo administrativo é oriundo do processo originário 00113-00006627/2021-49” (ID 55480251 - pág. 2). Dessa forma, requer o Impetrante que “seja ordenado o Impetrado DER/DF a reabrir o processo administrativo de aposentadoria de número 00113-00006627/2021-49, para que tal processo seja instruído com a documentação referente à contagem do tempo especial, e que cumpram realmente a liminar expedida pelo juízo a quo e confirmada em sentença” (ID 55480251 - pág. 3). Inviável, todavia, o deferimento de tal pleito. O Impetrante pretende, na realidade, estender irregularmente os limites objetivos do pedido aduzido no presente Mandado de Segurança, em afronta ao disposto no art. 329 do CPC/15, in verbis: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” Sobre o tema, pertinente a transcrição do seguinte comentário doutrinário ao art. 329 do CPC/15: “Estabilidade do processo. Estabiliza-se o processo, subjetiva e objetivamente, a fim de acelerar-se a decisão do pleito, objetivo notório do emprego da técnica da preclusão, densificando-se infraconstitucionalmente no artigo em comento o direito fundamental a um processo com duração razoável (arts. 5.o, LXXVIII, CF, e 4.o, CPC).” (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editora: Revista dos Tribunais, Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, Parte Especial, Livro I. DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TÍTULO I. DO PROCEDIMENTO COMUM, Capítulo II. DA PETIÇÃO INICIAL, Seção II. Do pedido, Art. 329. Página RL-1.66, URL https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.66) (grifou-se) Na exordial do presente Mandado de Segurança foi requerida a concessão da segurança “determinando que a autoridade impetrada instrua o processo administrativo (principalmente juntando os documentos que atestam os períodos especiais – PPP e LTCAT) e profira decisão nos autos do processo administrativo 00113-00006627/2021-49, no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme disposição do art. 49 da Lei no 9.784/1999” (ID 50329474 - pág. 9). Nas informações prestadas pelo Impetrado Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF (ID 54252491), consta o seguinte: “1. Trata o presente despacho de Decisão Judicial recebida por este Núcleo de Aposentadorias e Pensões – NUAPP do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, o qual DETERMINA que se conclua o processo administrativo no 00113-00006627/2021-49, referente ao pedido de aposentadoria pelo servidor VALMIR FLORENCIO TOLEDO BIDU, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação, pena de multa pecuniária a ser oportunamente aplicada em caso de descumprimento. 2. Conforme relatado em documentos anteriores no presente processo, o servidor VALMIR FLORENCIO TOLEDO BIDU, no momento, não preenche os requisitos legais para usufruir do benefício previdenciário da aposentadoria, mas apenas em 09 de julho de 2026, de acordo com o demonstrativo de tempo de serviço, constante ao documento (SEI! 112110425). 3. Desta forma, após informarmos ao requerente quanto ao indeferimento do pleito, despacho SEI! 112125756, este Núcleo de aposentadorias e Pensões procedeu à conclusão do processo administrativo SEI! no 00113-00006627/2021-49, haja vista até a presente data o servidor não contar com tempo suficiente para aposentar. 4. Importante esclarecer que o processo administrativo SEI! 00113-00002503/2023-56 (SEI! 126652806) trata de pedido de conversão do tempo especial em tempo comum, realizado pelo senhor VALMIR FLORENCIO TOLEDO BIDU. 5. Quanto ao referido processo, informamos que após a conclusão da instrução neste DER/DF, este foi encaminhado ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, conforme documento SEI! 126744150, para análise e emissão, se for o caso, da Declaração de Conversão de Tempo Especial em Tempo Comum (DTE).” Depreende-se, portanto, que no presente Mandado de Segurança foi formulado pedido de análise e conclusão do Processo Administrativo no 00113-00006627/2021-49 (ID 55480251 - pág. 3), instaurado pelo servidor, ora Impetrante, em 28/4/2021 (IDs 50329491 - pág. 2 e 55480253 - pág. 1) e a r. sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora “que conclua o processo administrativo, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito postulado pelo impetrante, referente ao n. 00113-00006627/2021-49, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 50329764 - pág. 6). O comando da r. sentença foi efetivamente cumprido, consoante a documentação juntada aos autos pelo Impetrado Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, tendo sido analisado e concluído o Processo Administrativo no 00113-00006627/2021-49 (IDs 53364794 e 53364795), ao qual se limita o pedido autoral. Assim, qualquer insurgência quanto ao andamento de processo diverso, qual seja, o Processo Administrativo no 00113-00002503/2023-56 instaurado pelo servidor em 7/2/2023 (IDs 50329491 - pág. 2 e 55480252 - pág. 2), que não é objeto do pedido formulado no presente feito, deve ser apresentada em processo próprio, em sede administrativa ou judicial. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator